Tribunal: TJDFT
Processo: 0751061-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Agravo interno. Julgamento simultâneo. Impugnação à penhora. Bloqueio judicial via sistema de busca de ativos do poder judiciário (sisbajud). Valor ínfimo. Impenhorabilidade de conta bancária de pessoa jurídica. Inaplicabilidade. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a impugnação à penhora apresentada pela agravante.
2. Agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a penhora de valor ínfimo em relação ao montante executado pode ser desconstituída; e (ii) estabelecer se a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil aplica-se às contas bancárias de pessoas jurídicas.

III. Razões de decidir
4. A finalidade da execução é a satisfação do crédito do exequente, conforme disposto no art. 831, caput, do Código de Processo Civil, o que permite a penhora sobre tantos bens quantos bastem para esse fim.
5. O princípio da menor onerosidade do executado deve ser interpretado em harmonia com a efetividade da tutela executiva, de modo a não inviabilizar a satisfação do crédito.
6. A desproporção entre o valor penhorado e o montante executado, por si só, não justifica a desconstituição da penhora, pois qualquer quantia bloqueada deve ser abatida da dívida para evitar o favorecimento da inadimplência.
7. A impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil, que protege depósitos em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários-mínimos, destina-se exclusivamente às pessoas físicas, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
8. A impenhorabilidade de valores em conta bancária de pessoa jurídica exige a comprovação de que a constrição compromete suas atividades empresariais ou que os recursos possuem natureza pública.

IV. Dispositivo e tese
9. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A penhora de valores ínfimos em relação ao montante executado não deve ser desconstituída, pois qualquer quantia bloqueada contribui para a satisfação da dívida e desestimula a inadimplência. 2. A impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil não se aplica às contas bancárias de pessoas jurídicas, pois a norma visa proteger o mínimo existencial de pessoas físicas. 3. A impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária de pessoa jurídica justifica-se somente quando houver demonstração de que a constrição compromete o regular funcionamento da atividade empresarial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 831, caput; 833, IX e X; 847.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.100.466/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 8.4.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.440.145, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 26.2.2024; TJDFT, AI 07028371520238070000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, j. 11.7.2023; TJDFT, AI 07330498720218070000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, Oitava Turma Cível, j. 10.2.2022.